Tribunal: STJ
Processo: 0087301-20.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079535 - MG(2026/0087301-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVÂNIO RODRIGUES NUNES (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO
PERIÓDICA PREVISTA NO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
ART. 316,
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo crime de tráfico de drogas, no qual se alegou ilegalidade
da manutenção da prisão preventiva em razão do descumprimento do
parágrafo único,
art. 316,
do Código de Processo Penal.
2. A Defesa sustenta que, ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça teria oportunidade de
revisar a situação prisional e, ao manter a prisão e negar provimento ao recurso, teria reafirmado
implicitamente a necessidade da medida cautelar, o que afastaria a alegação de supressão de
instância e permitiria ao Superior Tribunal de Justiça apreciar diretamente a suposta nulidade
decorrente da inobservância do
parágrafo único, do CPP.
art. 316,
3. Postula-se o provimento do agravo regimental para que o
seja conhecido e
habeas corpus
julgado pelo colegiado, com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar, em
sede de
, suposta ilegalidade da prisão preventiva fundada na inobservância do
habeas corpus
parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando o Tribunal de origem não
art. 316,
realizou análise concreta e específica sobre tal dispositivo, a despeito de ter julgado a apelação
criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o Tribunal de origem não apreciou de forma concreta e específica a alegação
de ilegalidade da prisão preventiva fundada no
parágrafo único, do CPP, limitando-se a
art. 316,
julgar a apelação sem exame direto da questão relativa à revisão periódica da custódia.
Documento eletrônico VDA56353640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f88a9dfc-eaf3-4ffb-a345-dffa4e4ebeda

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que o exame originário de alegadas ilegalidades não
submetidas ao crivo da Corte local configura indevida supressão de instância, razão pela qual
não pode substituir o Tribunal de origem na análise inicial da suposta nulidade ligada ao art. 316,
parágrafo único, do CPP.
7. Caberia à defesa a oposição dos embargos de declaração no caso de eventual necessidade de
integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, em
, suposta ilegalidade da
habeas corpus
prisão preventiva fundada no
parágrafo único, do CPP, quando a questão não foi
art. 316,
analisada concretamente pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
parágrafo único.
art. 316,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
1.037.635/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
4/3/2026,
10/3/2026;
1.019.954/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

24/9/2025,
30/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f88a9dfc-eaf3-4ffb-a345-dffa4e4ebeda

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079535 - MG(2026/0087301-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVÂNIO RODRIGUES NUNES (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO
PERIÓDICA PREVISTA NO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
ART. 316,
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo crime de tráfico de drogas, no qual se alegou ilegalidade
da manutenção da prisão preventiva em razão do descumprimento do
parágrafo único,
art. 316,
do Código de Processo Penal.
2. A Defesa sustenta que, ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça teria oportunidade de
revisar a situação prisional e, ao manter a prisão e negar provimento ao recurso, teria reafirmado
implicitamente a necessidade da medida cautelar, o que afastaria a alegação de supressão de
instância e permitiria ao Superior Tribunal de Justiça apreciar diretamente a suposta nulidade
decorrente da inobservância do
parágrafo único, do CPP.
art. 316,
3. Postula-se o provimento do agravo regimental para que o
seja conhecido e
habeas corpus
julgado pelo colegiado, com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55393644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: f79952ac-cf7b-4457-9757-347db48ce089

4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar, em
sede de
, suposta ilegalidade da prisão preventiva fundada na inobservância do
habeas corpus
parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando o Tribunal de origem não
art. 316,
realizou análise concreta e específica sobre tal dispositivo, a despeito de ter julgado a apelação
criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o Tribunal de origem não apreciou de forma concreta e específica a alegação
de ilegalidade da prisão preventiva fundada no
parágrafo único, do CPP, limitando-se a
art. 316,
julgar a apelação sem exame direto da questão relativa à revisão periódica da custódia.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que o exame originário de alegadas ilegalidades não
submetidas ao crivo da Corte local configura indevida supressão de instância, razão pela qual
não pode substituir o Tribunal de origem na análise inicial da suposta nulidade ligada ao art. 316,
parágrafo único, do CPP.
7. Caberia à defesa a oposição dos embargos de declaração no caso de eventual necessidade de
integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, em
, suposta ilegalidade da
habeas corpus
prisão preventiva fundada no
parágrafo único, do CPP, quando a questão não foi
art. 316,
analisada concretamente pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
parágrafo único.
art. 316,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
1.037.635/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
4/3/2026,
10/3/2026;
1.019.954/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

24/9/2025,
30/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IVANIO RODRIGUES NUNES
contra decisão monocrática, a qual não conheceu o habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55393644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: f79952ac-cf7b-4457-9757-347db48ce089

Nas razões, a defesa argumenta que "[a]o julgar a apelação, a Corte estadual teve a
oportunidade de revisar toda a situação processual do paciente, incluindo a legalidade de sua
custódia. Ainda que não tenha feito menção expressa à violação do artigo 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal, a decisão de negar provimento ao recurso da defesa e manter a
prisão implica uma reafirmação da necessidade da medida cautelar naquele momento processual.
Com o julgamento da apelação, exauriu-se a competência da instância ordinária para reavaliar a
situação prisional do condenado no contexto daquele processo principal. " (e-STJ, fl. 67).
Nesse contexto, entende "[a] supressão de instância não pode se tornar um obstáculo
intransponível à análise de flagrante ilegalidade na privação da liberdade, especialmente quando
o Tribunal de segundo grau já se pronunciou sobre o processo principal e manteve a segregação
cautelar" (e-STJ, fl. 68).
Requer o provimento do agravo regimental, com a determinação de processamento
do habeas corpus e seu julgamento pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça para que
ocorra a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme posto, a suposta inobservância da regra contida no
parágrafo
art. 316,
único, do CPP - ou seja, a verificação da necessidade da manutenção da prisão cautelar do ora
agravante - não foi objeto de debate no acórdão que julgou a apelação. Nesse sentido, não é
possível a este Superior Tribunal de Justiça substituir a Corte local no exame da questão, o que
implicaria em indevida supressão de instância.
Ademais, vale anotar que eventual integração do julgado é ônus da defesa, cabendo a
ela a oposição dos embargos de declaração para a supressão do vício apontado - omissão do
Tribunal de origem a respeito do tema.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PEDIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE
PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO COM
TRAMITAÇÃO REGULAR NA CORTE LOCAL.
1. A legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente foi reconhecida no
julgamento do RHC n.
de maneira que não é possível reexaminá-la neste
202.788/SP,
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55393644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: f79952ac-cf7b-4457-9757-347db48ce089

2. O exame de ilegalidades não submetidas ao crivo do Tribunal de origem configura
supressão de instância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, razão por que não se pode conhecer das alegações de cerceamento de defesa,
de nulidade da busca domiciliar e de ilegalidade na individualização da pena.
3. O prazo de duração da prisão preventiva deve ser aferido nos limites da
razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que possam retardar o
curso do processo, como a complexidade do caso e o número de apelantes.
4. A tramitação da apelação na Corte estadual foi considerada regular, sem desídia ou
negligência, e dentro dos limites da razoável duração do processo.
5. A pena estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para aferir o
excesso de prazo na duração da prisão provisória. No caso, o tempo total da prisão
cautelar do paciente, de aproximadamente 1 ano e 6 meses, é proporcional em
relação à pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória, de 6 anos e 3
meses.
6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
1.037.635/SP,
em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E
ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
em casos de ilegalidade flagrante, hipótese não configurada.
2. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, notadamente a
apreensão de mais de 9,8 kg de maconha, a forma de acondicionamento da droga e a
existência de condenação anterior por roubo.
3. A alegação de que a condenação é remota não foi objeto de análise pelo Tribunal
de origem, o que impede o seu exame diretamente nesta Corte, sob pena de supressão
de instância. De qualquer sorte, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido
(9,6kg de maconha), por si só, já justifica aplicação da medida extrema como acima
mencionado.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e papel
secundário no episódio, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar,
quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção.
5. Medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.019.954/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
30/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: f79952ac-cf7b-4457-9757-347db48ce089

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.079.535 / MG
Número Registro: 2026/0087301-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252359476001 50017326020258130116
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: IVÂNIO RODRIGUES NUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56313927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: 1ee569a3-6a0d-4d45-a75c-24e6f922bb60

AGRAVANTE : IVÂNIO RODRIGUES NUNES (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: 1ee569a3-6a0d-4d45-a75c-24e6f922bb60